Tribunal: TJSP
Processo: 1026806-22.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera discordância com o que ficou decidido por esta Corte Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame da matéria. Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026806-22.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante OPÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA. - ME, são embargados FÁBIO
FINCO,
JOÃO
CARLOS
ARAÚJO
DE
CARVALHO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), GABRIEL VICTOR SCHIESARI e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1026806-22.2017.8.26.0564/50000
Embargante: OPÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS EM GERAL LTDA. - ME
Embargdos: FÁBIO FINCO, JOÃO CARLOS ARAÚJO DE CARVALHO,
GABRIEL VICTOR SCHIESARI e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A
COMARCA: São Bernardo do Campo
VOTO No 12.148
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão
embargado. Recurso com caráter nitidamente infringente
do julgado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido
pela Corte de Justiça. Inconformismo que se refere à mera
discordância com o que ficou decidido por esta Corte
Superior. Via imprópria. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame da matéria.
Requisitos não preenchidos. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão proferido a fls. 380/397 que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação interposta pelo autor.
Sustenta a coapelada Opção Comércio de Veículos,
em suma, que há omissão e contradição entre as questões suscitadas nas
razões do recurso, e o que foi decidido por esta Corte Superior de
Justiça no que se refere ao critério adotado para distribuição do ônus da
sucumbência, razão pela qual opõe os presentes embargos, com o fim
de sanar os supostos vícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
houver na decisão embargada pontos obscuros ou contradição, nos
casos de omissão, e também para corrigir erro material (incisos I, II e
III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
No caso em exame, o que se verifica é que questões
de mérito são agora reiteradas pela embargante quando já foram
exaustivamente analisadas e decididas por esta Corte de Justiça, o que
não se pode admitir.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
No mesmo sentido: “o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS
21.315-DF - 1a Seção - Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região) - J. 08/06/2016).
As
questões
suscitadas
pelas
partes
foram
analisadas e decididas por esta Corte de Justiça nos limites expostos nas
razões do recurso e nas contrarrazões de forma bem fundamentada e de
acordo com o que determina a legislação processual civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O critério adotado no v. aresto embargado para
distribuição do ônus da sucumbência está em conformidade com o
disposto no parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil,
não havendo que se cogitar em repartição das custas e despesas do
processo em proporções igualitárias, com fixação da verba honorária
em favor dos respectivos patronos de cada parte.
É evidente, portanto, que o inconformismo da
embargante se refere à mera discordância com o que ficou decidido pelo
Órgão Colegiado desta 25a Câmara de Direito Privado, razão pela qual
deverá submeter às instâncias recursais superiores a reanálise das
questões suscitadas nos embargos.
Em verdade, os embargos opostos pela apelada têm
natureza infringente do julgado, o que, no caso concreto, não se pode
admitir.
Diante do exposto, ficam rejeitados os embargos.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora